Tribunal: STF
Processo: ADI 790
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-22
Data de publicação: 1992-10-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. A
CONCESSÃO DA LIMINAR PRESSUPOE O SINAL DO BOM DIREITO E O RISCO
DE MANTER-SE COM PLENA EFICACIA O DISPOSITIVO ATACADO. ISTO
OCORRE QUANDO SE VERIFICA A ESTIPULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DE FORMA PROGRESSIVA CONSIDERADAS AS FAIXAS DE VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES E, MAIS AINDA, A CIRCUNSTANCIA DE A MAJORAÇÃO TER OCORRIDO
QUANDO A ORDEM JURÍDICA AFASTAVA DO TESOURO NACIONAL A
RESPONSABILIDADE INTEGRAL PELA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES, O
QUE ACABOU MODIFICADO POR DERRUBADA DE VETO.